Tribunal: TJES
Processo: 5008938-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008938-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA

AGRAVADO: ANGELICA VICENTE DE SANTANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA –

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

–
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – PERIODICIDADE MENSAL – FIXAÇÃO DE LIMITE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, não vejo razão para a modificação da r. decisão recorrida. Isso porque, analisando as fichas de pagamento acostadas pela agravada junto à petição inicial, observo que as cobranças a título de empréstimo ocorrem desde dezembro de 2010, tendo ocorrido um aumento nos descontos a partir de março de 2019, que passaram a ser de R$ 480,13. E, ainda, em abril de 2022, a cobrança passou a ser no valor de R$ 409,90, fatos que denotam a verossimilhança das alegações autorais, havendo indicativos de que a agravada não foi informada acerca das condições da contratação.

2
. O
periculum in mora
para a agravada se mostra muito mais gravoso do que para a agravante, já que esta poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda, bem como ser ressarcida por eventuais prejuízos que a efetivação da tutela de urgência lhe causar em caso de improcedência (art. 302, I, CPC), enquanto aquela se vê privado de utilizar parte de seus proventos.

3.
O

valor da multa fixada pelo juízo
a quo
deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

4
.
Entretanto, tendo em vista que o desconto no benefício previdenciário da agravada ocorre de forma mensal, a incidência da multa por descumprimento da medida liminar deverá ser compatível com esta periodicidade, devendo ser fixado, ainda, limite para sua aplicação.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008938-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA

AGRAVADO: ANGELICA VICENTE DE SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SABEMI SEGURADOR
A
S.A.
, contra a decisão de id. 42788368, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação
de revisão contratual c/c reparação por danos materiais e morais
, deferiu a tutela de urgência pleiteada por
ANG
É
LICA VICENTE DE SANTANA
a fim de determinar que a parte requerida se abstenha de lançar descontos no benefício da autora, referente ao empréstimo consignado ora discutido, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em seu recurso (id. 8954352), a agravante alega que: (i) a agravada não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora; (ii) os descontos empreendidos respeitam o limite imposto no art. 14, § 3º da MP 2.215-10/2001; (iii) subsidiariamente, é impossível o cumprimento da obrigação, visto que suspensão dos descontos somente pode ser feito pelo órgão pagador da parte Agravada; (iv) a multa deve ser reduzida, porquanto elevada e desproporcional.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo (id. 9055273).

Contrarrazões em id. 9447650 pelo desprovimento

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008938-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA

AGRAVADO: ANGELICA VICENTE DE SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SABEMI SEGURADOR
A
S.A.
, contra a decisão de id. 42788368, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação
de revisão contratual c/c reparação por danos materiais e morais
, deferiu a tutela de urgência pleiteada por
ANG
É
LICA VICENTE DE SANTANA
a fim de determinar que a parte requerida se abstenha de lançar descontos no benefício da autora, referente ao empréstimo consignado ora discutido, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em breve resumo dos autos de origem,
ANGÉLICA VICENTE DE SANTANA
, na petição inicial, narra que realizou contrato de empréstimo consignado junto à instituição ora agravante, em 2010. Relata que é pensionista do Exército, de modo que eram realizados descontos mensais em sua folha de pagamento.

Entretanto, após algum tempo da contratação, observou que os descontos vinham com a nomenclatura “SABEMI SEG EMPR”, sem a descrição das parcelas restantes para quitação.

Ademais, a partir de 2019 passaram a ser descontados valores maiores, que comprometem os proventos brutos em mais de 70% (setenta por cento). Informa que, no período, foi ofertado pela ré, ora agravante, aquisição de novos valores, e renegociação dos débitos por diversas vezes, de modo que não sabe qual é o valor da sua dívida, mormente porque a ré nunca lhe forneceu o contrato.

Aduz que, ao entrar em contato para obter informações referentes ao empréstimo firmado e ao saldo devedor, surpreendeu-se com o fato de que ainda haveria 47 parcelas a quitar, com término para 03/2028.

Por todas estas razões, alega ser vítima de negócio abusivo, vez que as cobranças ocorrem desde 2010.

Ao receber a inicial, o d. Magistrado
a quo
deferiu a tutela provisória para que a agravante se abstenha de lançar descontos no benefício da autora, referente ao empréstimo consignado ora discutido, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, em seu recurso (id. 8954352), a agravante alega que: (i) a agravada não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora; (ii) os descontos empreendidos respeitam o limite imposto no art. 14, § 3º da MP 2.215-10/2001; (iii) subsidiariamente, é impossível o cumprimento da obrigação, visto que suspensão dos descontos somente pode ser feito pelo órgão pagador da parte Agravada; (iv) a multa deve ser reduzida, porquanto elevada e desproporcional.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

De início, lembro que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, não vejo razão para a modificação da r. decisão recorrida.

Isso porque, analisando as fichas de pagamento acostadas pela agravada junto à petição inicial, observo que as cobranças a título de empréstimo ocorrem desde dezembro de 2010, tendo ocorrido um aumento nos descontos a partir de março de 2019, que passaram a ser de R$ 480,13. E, ainda, em abril de 2022, a cobrança passou a ser no valor de R$ 409,90, fatos que denotam a verossimilhança das alegações autorais, havendo indicativos de que a agravada não foi informada acerca das condições da contratação.

Desta forma, na hipótese dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente não foi cumprido o dever de informação pelo ora agravante. E, como se sabe, entre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Deste modo, até que ocorra o exaurimento da fase instrutória, oportunidade em que as questões relativas à contratação serão melhor esclarecidas, na fase incipiente em que se encontra o processo na origem, a prudência recomenda a suspensão dos descontos.

Isto porque, o
periculum in mora
para a agravada se mostra muito mais gravoso do que para a agravante, já que esta poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda, bem como ser ressarcida por eventuais prejuízos que a efetivação da tutela de urgência lhe causar em caso de improcedência (art. 302, I, CPC), enquanto aquela se vê privado de utilizar parte de seus proventos.

Sobre o valor das

astreintes,
ressalto que deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante e do bem jurídico protegido, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 500,00 (quinhentos reais) -
,
deve ser mantido como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão para incidência da multa diariamente.

Nas palavras do doutrinador Fredie Didier Jr.,
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: Juspodivm, 2011, p 449).

Portanto, tendo em vista que o desconto no benefício previdenciário da agravada ocorre de forma mensal, a incidência da multa por descumprimento da medida liminar deverá ser compatível com esta periodicidade, devendo ser fixado, ainda, limite para sua aplicação.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA ASTREINTE. REVISÃO DO QUANTUM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E ESTABELECIMENTO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial. 2.
Necessidade de que o comando de fixação de astreinte registrado na decisão vergastada seja readequado para torná-lo compatível à obrigação de fazer determinada, pois acaso mantida a determinação de incidência da multa diária, um mês de eventual descumprimento já ultrapassaria as barreiras da razoabilidade, tornando a astreinte, da forma como arbitrada, incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência em cada ato de descumprimento, e ainda, devendo ser estabelecido um valor limite ou teto para a sua aplicação.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5000890-15.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 03/Jun/2024).

Desta forma, a decisão merece reforma neste particular, para que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal (por evento) e não diária, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.